Tribunal: TJDFT
Processo: 0745123-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS À CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. EVIDENCIADO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante ajuizou ação monitória, em razão de inadimplemento de instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças n.o 6506093, no valor de R$ 127.263,90, com a primeira parcela vencendo em 10 de junho de 2024 e a última no dia 15 de maio de 2028, firmado em 27 de março de 2024; (ii) após algumas diligências (infrutíferas), a parte autora requereu a reiteração da busca de endereços por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo; (iii) sem a apreciação do pedido e sem a intimação da parte autora para promover o andamento do processo, sobreveio sentença, sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o (des)acerto da extinção da ação monitória, por falta de pressuposto (inércia à promoção da citação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
5. Constitui ônus da parte autora promover a citação, a qual constitui requisito indispensável ao regular prosseguimento do processo (CPC, art. 239), sob pena de extinção da demanda (CPC, art. 485, inc. IV).
6. A imediata extinção do processo, sem intimação para que a parte promova as medidas efetivas à concretização da citação (ex. por edital) e sem expressa menção de que a falta de impulso processual implicará a extinção do processo, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito (CPC, arts 4o e 6o), tendo em vista a clara existência de interesse de agir do autor/apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1999829, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 28.5.2025. TJDFT, acórdão 1944712, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 29.11.2024.